Tribunal: TJDFT
Processo: 0734274-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734274-31.2024.8.07.0003 RECORRENTE: PAULA RÉGIA DE OLIVEIRA BARROSO GODOY RECORRIDOS: JOSÉ DE ARIMATEIA FURTADO, MANUEL RODRIGUES BARROSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITO. ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE OPORTUNIDADE À PARTE AUTORA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL. VENDA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REGISTRO TARDIO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONTADOR. NÃO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EXISTENTES. NOVAS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS NO PERÍODO DE PROLONGAMENTO INDEVIDO DA RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta pela autora, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, na petição inicial, de declaração da responsabilidade do requerido por eventuais débitos da sociedade empresária alienada ocorridos até 17/07/2010 e de sua condenação ao pagamento de todos os débitos tributários da pessoa jurídica exigidos da autora como responsável na condição de ex-sócia na forma do artigo 1.032 do Código Civil e à reparação de dano moral. Na apelação, a autora argui a nulidade da sentença por não lhe ter sido concedida oportunidade para especificação de provas e, no mérito, reitera os pleitos deduzidos na exordial. O requerido é revel e não ofereceu contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Na apelação, a autora discute (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e (ii) o descumprimento do contrato verbal pelo requerido e indenização dos danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado de primeiro grau não estava obrigado a determinar à autora que especificasse as provas que pretendia produzir, pois reconheceu que a revelia produziu o efeito previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil e se convenceu de que os elementos probatórios coligidos com a exordial, na forma do artigo 434 do mesmo Código, eram suficientes para a resolução do processo com exame do mérito. 4. O réu, como contador e intermediador da compra e venda, causou dano material à autora ao deixar de fazer o pagamento do débito tributário do Simples Candango pré-existente na data da assinatura da alteração do contrato social em 05/01/2005 e ao dar causa, por sua culpa exclusiva, ao indevido prolongamento de sua responsabilidade pelas obrigações da sociedade até a data do registro tardio do negócio jurídico na Junta Comercial em 17/17/2008. Ele tem a obrigação de indenizá-la dos valores que lhe são exigidos na ação de execução fiscal n. 0227614-67.2009.8.07.0015 e de obrigações da sociedade empresária que venham a lhe ser imputadas na forma do artigo 1.032 do Código Civil no período de 06/01/2007 até 17/07/2010, nos termos do artigo 186, artigo 927 e do artigo 1.177, parágrafo único, todos do Código Civil. 5. Não se pode exigir do réu o pagamento direto em juízo nos autos da ação de execução fiscal ou extrajudicialmente, pois não tem relação de direito material com o fisco distrital no tocante aos créditos tributários cujo pagamento é exigido da sociedade empresária como devedora principal e da autora e de Iracema como responsáveis tributárias. Ele é terceiro não interessado, sendo sua relação obrigacional direta apenas com a autora, em razão do ato ilícito cometido, de sorte que a obrigação de fazer exigida, na petição inicial, se resolve em perdas e danos. 6. Sem a demonstração da inclusão do CPF da autora em cadastros restritivos de crédito, em razão do protesto cartorário de título vencido e não pago que se encontra em nome de terceiro, não há direito à reparação da alegada lesão extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e recurso parcialmente provido. Honorários não majorados. Teses de julgamento: 1. Não é nula a sentença que julgou antecipadamente o pedido após a decretação da revelia, pois não ocorreu cerceamento de defesa tampouco ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, na falta de concessão de oportunidade à parte autora para especificação de provas, pois o magistrado estava convencido da suficiência dos elementos probatórios para a resolução do mérito do processo, que foram produzidos com a petição inicial na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil. 2. O descumprimento de obrigação contratual assumida pelo contador que, muito tardiamente, por sua culpa exclusiva, providenciou o registro da alteração do contrato social na Junta Comercial, causou prejuízo à ex-sócia, fazendo com que ele responda perante ela por obrigações da sociedade empresária que lhe sejam exigidas na forma do artigo 1.032 do Código Civil em relação ao período indevidamente estendido, em que já não haveria mais responsabilidade legal da alienante. 3. O terceiro não interessado não pode ser obrigado a fazer o pagamento de dívida exigida do responsável tributária em execução fiscal, embora esteja obrigado a indenizar o dano material causado, que deu origem ao ajuizamento daquela ação executiva. 4. Não há direito à compensação de dano moral não comprovado. Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso LV; CPC, artigos 344, 345, incisos I a IV, 349, 370, 371 e 434 e CC, artigos 186, 927, 1.032 e 1.177. Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1414729, 0712153-20.2021.8.07.0001, rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 06/04/2022 e Acórdão 1244293, 0720025-57.2019.8.07.0001, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 22/04/2020. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ERRO MATERIAL E OBUSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, ora embargante contra o acórdão que conheceu da apelação, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer que o descumprimento da obrigação contratual pelo contador requerido, na alteração tardia do contrato social, causou-lhe prejuízo como ex-sócia alienante de sua participação societária, pois estendeu indevidamente o período de sua responsabilidade para além daquele a que estava legalmente obrigada, mas não reconheceu o direito à compensação pela falta de comprovação do dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste análise da existência de erro material e/ou obscuridade no acórdão que não reconheceu a existência de dano moral in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há erro material e obscuridade no acórdão que admitiu a possibilidade de ocorrência de dano moral in re ipsa na inclusão do CPF da ex-sócia em cadastros restritivos de crédito ou em protesto de título vencido e não pago, mas não verificou sua ocorrência nos elementos de prova coligidos, considerando, por essa razão, não ser possível o reconhecimento da existência de dano moral para condenar o contador à sua reparação. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso. Teses de julgamento: 1. Não há erro material ou obscuridade no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação, de forma clara, coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 422, e 927, todos do Código Civil, sustentando o cabimento de dano moral in re ipsa, em decorrência do injustificado descumprimento contratual por parte do recorrido, que gerou o processamento da execução fiscal por dívida ativa; b) artigos 81, caput, e 1.026, § 2o, ambos Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, porquanto desproporcional e indevida. Argumenta, no aspecto, que tal penalidade pressupõe má-fé ou reiteração infundada, o que não se verifica no caso em tela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 422, e 927, todos do Código Civil, e 81, caput, e 1.026, § 2o, ambos Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O requerido, portanto, causou dano material à requerente com a falta de pagamento, em 05/01/2005, do débito tributário do Simples Candango n. 0115692118, inscrito em 01/10/04, e com o indevido prolongamento da responsabilidade dela pelas obrigações da sociedade de 06/01/2007 até 17/07/2010, tendo a obrigação de indenizá-la dos valores que lhe sejam exigidos na ação de execução fiscal n. 0227614-67.2009.8.07.0015 e que venham a lhe ser imputadas a esse título no referido período, nos termos do artigo 186, artigo 927 e do artigo 1.177, parágrafo único, todos do Código Civil. No tocante ao dano moral, embora admissível a compensação pela inclusão do CPF da autora em cadastros restritivos de crédito, em razão do protesto cartorário de título vencido e não pago, verifico que os elementos de prova documental coligidos com a exordial nos IDs 70221543 e 70221549 não comprovam o fato alegado. O boleto bancário está em nome apenas de Iracema Santos Amorim e não há informação, no documento (ID 70221549), que possibilite imediatamente a verificação de sua correspondência com os dados do protesto cartorário (ID 70221543). Embora se trate de dano moral in re ipsa, naturalmente depreendido do próprio fato, nenhuma evidência da negativação do nome da autora ou de seu CPF ficou comprovada nos autos. Sem a prova da ocorrência do dano moral alegado na exordial, não se pode atribuir a obrigação de reparação ao requerido (ID 70720976). Alinhados os fundamentos e considerando-se que as partes foram advertidas no acórdão embargado, deve ser aplicada à embargante multa sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, que impõem indesejada repetição do julgamento, e delineiam tentativa de postergação do resultado no que lhes fora desfavorável, afrontando os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo (ID 74281251). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016